Tribunal: TJMT
Processo: 1026422-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026422-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RIDEEL MORAES SANTOS FERNANDES - CPF: 045.273.151-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA ELEUTERIO FERREIRA - CPF: 805.104.851-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -

GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO
–

CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente preso em flagrante delito pela suposta prática de importunação sexual. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste
ntes
os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que
converteu

a prisão
em flagrante
d
o
paciente
R
ideel
Moraes Santos Fernandes
,
em preventiva,

pela
suposta prática do crime previsto
no artigo

215-A do
Código Penal

(
importunação sexual
)
.

A defesa alega
inexistência de pressupostos da prisão preventiva, além da ausência de periculosidade do agente e residência fixa no distrito da culpa
. D
efende
, ainda,
que é totalmente incoerente e desproporcional impor o cumprimento de uma pena cautelar mais grave do que aquela que lhe será aplicada após sentença condenatória, razão pe
la qual
o paciente merece ser posto em liberdade
.

A liminar foi deferida
pelo Plantonista, Des. Paulo da Cunha
,
“para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante declinação de endereço e telefone de contato, e termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juíz
o de origem”
(Id. 15
4
258667
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
15
6827153
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
8044159
, opinou
pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
impetrante insurge-se
alegando a inexistência de pressupostos da prisão preventiva, ausência de periculosidade do agente e residência fixa no distrito da culpa, além, ainda, de defender que é totalmente incoerente e desproporcional impor o cumprimento de uma pena cautelar mais grave do que aquela que lhe será aplicada após sentença condenatória, pugnando, ao final, pela
liberdade do paciente
.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, em análise mais acurada dos autos, verifica-se que o magistrado de piso fundamentou
sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme declarações dos policiais
, além de declaração da vítima
registrada no Boletim de Ocorrência.

Ressaltou, ainda, para justificar a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, que
“a consulta ao Executivo de Pena n. 2000025-68.2019.811.0086 [...] revela que não houve o cumprimento da pena imposta ao
flagranteado
pelo crime descrito no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ter empreendido fuga. Logo, tal constatação, além de revelar a reincidência, traz à tona o

risco concreto de o
flagranteado
se furtar à aplicação da lei penal.
”

In
casu
,
segundo consta dos autos, o paciente foi preso no dia 20/12/2022, posto que,
conforme Boletim de Ocorrência
2022.349426, a vítima relata que
sentou
na poltrona ao lado do suspeito no ônibus aviação Juína, que saiu de Brasnorte/MT sentido Campo Novo
dos
Parecis/MT, e que dado momento da viagem o suspeito começou a passar a mão em suas pernas, o que a faz continuar a viagem na cabine do motorista (Id.
154250680 – Pág. 7/8).

Desse modo, admite-se a decretação da prisão preventiva nas hipóteses do artigo 313 do CPP quando restarem satisfeitos os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal, quais sejam, existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; ou, em caso de descumprimento de qualquer das condições de medidas cautelares (artigo 282, § 4º, CPP).

Com efeito, a decisão combatida demonstra a gravidade concreta do crime, porquanto praticado em via pública, havendo, ainda, informações de que o imputado apresentava estar embriagado
no momento do ato
. Em arremate, no decreto preventivo, destacou-se que, em consulta ao SEEU, foi possível aferir que o paciente está em execução de pena pelo crime contido no artigo 33, caput e §1º, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas)
.

Tudo isso denota a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública, face ao perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.

Ademais, preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que se trata de paciente denunciado por delito (importunação sexual) cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos e condenado por outro crime doloso, por sentença penal transitada em julgado, não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,

em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que a decretação da prisão preventiva é possível, independentemente da eventual pena definitiva e regime a ser fixado, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313 em
conjunto com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e
o próprio
processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplic
ado
quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM
DENEGADA.
[...] Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum
libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...
]Discussões
referentes à ofensa ao princípio da
homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal. [...]
”

(N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Outrossim
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste
ntes
, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro,
ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
, revogando, assim, a liminar deferida pelo Des. plantonista
.

Informe-se o juízo
a quo
com urgência,

para as providências que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023